Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO MEDIANTE PROMESSA DE PROVISÃO DE FUNDOS. ARDIL. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
1. Evidenciada a intenção do acusado em obter vantagem ilícita para, mediante ardil, induzir a vítima em erro, com vistas a: a) celebrar contrato de locação de imóvel comercial apenas de forma verbal, mediante promessa de pagamento pontual; b) não honrar com nenhuma das obrigações assumidas; c) dificultar o acesso da vítima, deficiente auditiva, às mensagens de cobrança da dívida; d) entregar, para fins de quitação parcial do débito, cheques emitidos por terceira pessoa, assumindo o compromisso de provisão de fundos, tendo, em seguida, os títulos sido devolvidos pelo banco em razão do cancelamento do talonário; e e) em seguida, não atender mais às tentativas de contato da vítima, nem se apresentar para expor sua versão dos fatos durante o inquérito policial e no curso da ação penal, resta configurado o delito de estelionato previsto no art. 171, caput, do CP.
2. Recurso desprovido.